Tribunal: TJDFT
Processo: 0728088-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728088-40.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 RECORRIDOS: CLOVIS ALVES NOGUEIRA, ASSOCIACAO DOS COMPRAD LOTEAMENTO PRIVE L NORTE I E II, ASPRO-03 - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE LOTES DA QUADRA 03 DO CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. PAGAMENTO DE GUIA VENCIDA. IRREGULARIDADE. COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. OBRIGAÇÃO DO AGRAVANTE. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Após a implementação da nova Plataforma de Pagamento e da implementação da Câmara Interbancária de Processamento (CIP) pela Febraban e Banco Central, não há normatização para a cobrança dos boletos bancários avulsos pagos após o vencimento, ficando a cargo do recorrente comprovar o pagamento e recebimento dos valores das custas, se feitos após o vencimento. 2. Não se pode transferir ao Judiciário o ônus de realização de prova, cuja obrigação compete às partes, sob pena de romper a inércia inerente a este poder, essencial para impedir o crescimento do combatido ativismo judicial. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, porque o preparo do agravo de instrumento deve ser pago até a data de sua interposição, pouco importando a apresentação de guia vencida. Embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 1.007 do CPC, e em relação ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior também entende que “a parte recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal”. (AgInt no REsp 1880154/RN, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 26/3/2021). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1881804/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 6/4/2021). Quanto ao apontado dissenso pretoriano, esclareça-se que o recorrente não colacionou paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido. Nesse sentido, confira-se o AgRg no AgRg no AREsp 1806645/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 29/3/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015